Tribunal: TJDFT
Processo: 0733906-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0733906-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FRANCISCA FERREIRA DE ANDRADE D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos de ação de cumprimento individual de sentença coletiva (PJe n. 0705565-04.2025.8.07.0018), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federativo. Em suas razões, o recorrente alega que a decisão agravada incorreu em equívoco ao rejeitar a aplicação dos índices de atualização dos tributos federais, conforme determinado no título judicial, sob o argumento de que se trata de verba alimentícia. Argumenta que, por se tratar de condenação de natureza tributária, devem ser observados os índices previstos para tributos pagos em atraso, conforme entendimento firmado no REsp 1.495.146/MG. Defende que a decisão também merece reforma por ter afastado a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios, sob a justificativa de sucumbência mínima. Ressalta que o excesso de execução apontado é de R$ 14.021,24, valor que representa mais da metade do montante pleiteado na inicial (R$ 21.422,87), o que descaracteriza a sucumbência mínima e impõe a fixação de honorários sobre o valor decotado. Afirma que a exclusão da condenação em honorários viola os artigos 85, §§ 8o e 8o-A, e 86, parágrafo único, do CPC, além de contrariar o princípio da causalidade, uma vez que o cumprimento de sentença foi deflagrado por conta e risco da parte credora, que indicou valor superior ao devido. Sustenta, ainda, que há excesso de execução em razão da restituição de valores fora do período reconhecido no título judicial, que limita a devolução até outubro de 1993, conforme a anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93. Alega que o pedido de restituição abrange o período de 1992 a 1999, o que resultaria em expedição de precatório superior ao valor devido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo para evitar a expedição de precatório e a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento do excesso de execução, a aplicação dos índices corretos de atualização monetária e juros, e a condenação da parte exequente ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor do excesso. Preparo dispensado (art. 1.007, § 1o, do CPC). É a síntese do necessário. Decido. FUNDAMENTOS DA DECISÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Pretende o agravante seja concedido o efeito suspensivo ao recurso a fim de evitar a expedição dos requisitórios com a adoção de índices equivocados para atualização do débito, destacando a probabilidade do direito demonstrada nas razões recursais. Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo DF, no Id 240317652. Alega haver: a) Suspensão pelo Tema 1.169 do STJ; b) Prescrição; c) Prejudicialidade Externa; e d) Excesso de Execução por não considerar corretamente o índice de atualização incidente no caso e por não observar a delimitação temporal. Oportunizado o contraditório, manifestou-se a parte credora no Id 243231355. Em suma, é o relatório. DECIDO. De início consigno que os embargos à execução 0063796-44.2010.8.07.0001 foram rejeitados, nos seguintes termos: Ante o exposto, REJEITO os Embargos à Execução do Distrito Federal e defino como base de cálculo os valores apresentados na perícia constante em Id. 40837155 – p. 10, com a observação de que o índice de correção monetária será aquele aplicado a tributos federais e os juros, por todo o período, será de 0,5%, a contar do trânsito em julgado da ação de conhecimento. Pois bem. Suspensão – Tema 1169 Em sede de impugnação, o executado sustenta ser o caso de suspensão do processo até que sobrevenha o julgamento definitivo do Tema 1169, submetido ao julgamento dos recursos repetitivos, o qual versa sobre: Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Com efeito, a discussão travada em sede do indigitado Tema versa sobre a aferição de imprescindibilidade de instauração do incidente de liquidação de sentença coletiva genérica que ocorra previamente à formulação do requerimento de cumprimento de sentença advindo daquele título genérico. Em que pese as disposições precedentes, observa-se que a demanda em comento conta com a discriminação de valores compreendidos pela parte exequente como devidos, em relação aos quais o executado teve a oportunidade de exercer o contraditório sem evidente dificuldade, na medida em que a base do importe devido não é objeto de discussão, uma vez que a impugnação se encontra delimitada ao período efetivamente devido e ao índice de correção monetária a ser aplicado. Sob essa asserção, à vista do distinguishing estabelecido, tem-se que inexiste óbice ao prosseguimento do presente feito. Da prescrição Nota-se que o SINDSAÚDE apresentou execução coletiva em 18/07/2010, nos autos do processo originário, em andamento até a presente data. Destarte, não entendo pela configuração da prescrição da pretensão veiculada na exordial, uma vez que o ajuizamento de execução coletiva pelo sindicato, legitimado extraordinário, interrompe a contagem do prazo prescricional, não havendo que se falar em inércia dos credores individuais, conforme tem decidido o TJDFT ao apreciar processos similares a este caso. Vejam-se: (...) Outrossim, observa-se que o executado já alegou a tese da prescrição da execução coletiva em embargos à execução associados aos autos originários, tendo sido indeferido o pedido do Distrito Federal e mantida essa decisão em 2a instância, sob o argumento de que, em razão da demora na entrega das fichas financeiras dos substituídos, o prazo prescricional entre o trânsito em julgado do título e a execução coletiva encontrava-se suspenso, não ocorrendo, portanto, inércia por parte dos autores. Assim sendo, afasto a exceção substancial peremptória da prescrição. Da prejudicial externa Razão não assiste ao Distrito Federal nesta questão. Como se verifica dos autos, não há efeito suspensivo concedido ao Resp, não havendo que se falar em impedimento do prosseguimento desta ação. Da delimitação temporal Como se observa, houve início da vigência da Lei no 8.688/93 em 21 de julho de 1993, que legitimou a mudança da alíquota da contribuição previdenciária. Dessa forma, obedecendo ao princípio da anterioridade nonagesimal das contribuições previdenciárias, a referida lei passou a ser aplicada em 21 de outubro de 1993. Nesse sentido, tem-se jurisprudência pacífica do eg. TJDFT, como se nota a partir do seguinte julgado. (...) Sendo assim, acolho a tese de delimitação temporal alegada pelo Distrito Federal para restringir a restituição até o fim da anterioridade nonagesimal da Lei 8.688/93, em 21 de outubro de 1993. Excesso de Execução O Distrito Federal alega que houve excesso de execução, haja vista que foi aplicado índice de correção monetária e juros de mora diferentes dos fixados para cobrança de tributos. O caso dos autos envolve a cobrança ilegal de Contribuição Previdenciária sobre a remuneração de servidor público. Note-se, dessa forma, que a parte exequente busca o ressarcimento por desconto indevido sobre sua remuneração, tratando-se de verba alimentícia, e não tributária. Dispositivo Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Deixo de condenar a exequente nos ônus sucumbenciais, em decorrência de sua sucumbência mínima. Encaminhem-se os autos à Contadoria Judicial para atualização do crédito pretendido nos seguintes termos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E, até 08 de dezembro de 2021; (d) a partir de 09 de dezembro de 2021, deve o valor principal atualizado ser somado aos juros de mora, tornando-se base de cálculo para incidência da Taxa SELIC, conforme EC 113/2021 e artigo 22o, §1o, da Resolução no 303 do CNJ. Juntada a planilha de cálculos pela Contadoria, deem-se vistas às partes pelo prazo de 5 (cinco) dias. Após, expeçam-se as requisições de pagamento. (...) Destaco, desde logo, que, neste momento, se examina tão somente o pedido liminar de efeito suspensivo formulado pelo agravante, ou seja, a análise fica adstrita à averiguação da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em que pese o posicionamento adotado pelo magistrado, nesse juízo de cognição sumária, verifico que não se coaduna com o entendimento majoritário desta Corte de Justiça aplicado em casos semelhantes. Recordo, por oportuno, que a sentença coletiva, ora executada individualmente, garantiu aos servidores da extinta Fundação Hospitalar, a restituição do valor equivalente à contribuição previdenciária superior a 6% (seis por cento), cobrada com fundamento nos artigos 231 da Lei n. 8.112/90 e 9o, da Lei n. 8.162/91, declarados inconstitucionais pelo STF. A controvérsia é tão somente quanto aos corretos índices aplicáveis para a correção do débito exequendo. Para fins de atualização, a sentença coletiva fez constar em seu dispositivo: “Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado na inicial, para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autores, a partir do respectivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos- de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado.” Ressalto que a jurisprudência já definiu a natureza tributária da contribuição previdenciária a ser devolvida (RE 556.664), e, assim, em observância ao Tema 905 do STJ, tem-se que os juros moratórios devem ser aqueles fixados no título executado, ou seja, 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado (13/04/98) até 31/5/2018, data da entrada em vigor da Lei Complementar Distrital no 943/2018. Isso porque, a mencionada Lei estabeleceu a atualização dos créditos tributários respectivos pela Taxa Selic que, por sua vez, já engloba os juros moratórios e a correção monetária. De outro lado, antes de 31/5/2018, também não é o caso de incidência do IPCAe, como adotado pela exequente e acolhido pelo magistrado a quo. Relembro, uma vez mais, a natureza tributária do débito, importando, portanto, na adoção do INPC, índice previsto na Lei Complementar Distrital 435/2001, até 31/05/2018, data de vigência da já destacada Lei Complementar Distrital 943, momento em que a atualização deverá ser feita, tão somente, pela Taxa Selic. Sobre o tema, julgados dessa Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDSAÚDE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. NÃO CARACTERIZADO. DECOTE DEVIDO. 1. O título executivo judicial formado na Ação Coletiva número 15.106/1993 (no. 0000805-28.1993.8.07.0001) determinou a devolução dos valores indevidamente descontados por ocasião da alíquota relativa à contribuição social instituída pelo art. 9o da Lei 8.162/1991, posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. 2. A Lei 8.688/1993 e a Medida Provisória 540/1994, bem como suas sucessivas reedições, possibilitaram a modificação da alíquota de contribuição previdenciária, desde que observada a anterioridade nonagesimal. Tais normas foram consideradas constitucionais e auto-aplicáveis no âmbito do Distrito Federal, consoante o Recurso Extraordinário número 372.462, de Relatoria do Ministro Eros Grau. 3. Não há violação à coisa julgada, já que a Sentença coletiva determinou a restituição dos valores indevidamente descontados a partir de janeiro de 1992, em razão da inconstitucionalidade do artigo 9o da Lei 8.162/1991, de modo que os descontos posteriores realizados com base em diplomas legais válidos não foram abarcados pelo provimento jurisdicional. É o caso, portanto, de decote do excesso, devendo o cumprimento individual se restringir até a vigência da Lei 8.688/1993, observada a anterioridade nonagesimal, a qual instituiu nova alíquota relativa à contribuição social. 4. Os juros moratórios devem corresponder ao título executivo judicial, qual seja, meio por cento ao mês, a partir do trânsito em julgado. Em relação à correção monetária, deve-se seguir os ditames do Recurso Especial Repetitivo no. 1.495.146/MG (Tema 905), observando-se a impossibilidade de cumulação da Taxa SELIC com outros índices. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão 1866549, 07106401520248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PREJUDICIAL. AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA INDIVIDUAL AFASTADA. MÉRITO. SINDSAÚDE. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEI N. 8.688/93 E MP N. 560/94. APLICAÇÃO NO ÂMBITO DISTRITAL. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA, JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. SELIC. MANTIDAS. 1. A existência de recurso especial em que se analisa a prejudicial de prescrição arguida em cumprimento coletivo de sentença movido pelo sindicato, não configura obstáculo à continuidade do cumprimento individual de sentença coletiva, sob pena de violação aos princípios da celeridade, razoável duração do processo e da efetividade da prestação jurisdicional. 2. Incabível o reconhecimento de prescrição, pois além de ser matéria superada, é uníssona a jurisprudência no sentido de que o ajuizamento de ação de execução coletiva pelo legitimado extraordinário (SINDSAUDE) interrompe a contagem do prazo prescricional, não caracterizando inércia dos credores individuais. 3. No que toca à limitação temporal, o título executivo coletivo formado se limita a determinar a restituição de valores indevidamente descontados, a título de contribuição previdenciária, com substrato na Lei Federal n. 8.162/91, considerada inconstitucional pelo excelso Supremo Tribunal Federal (ADI n. 790). Nesse sentido, deve ser aplicada, no cálculo da dívida do cumprimento individual, a limitação temporal relativa à constitucionalidade da aplicação, no âmbito distrital, das alíquotas previstas na Lei Federal n. 8.688/93 e na Medida Provisória n. 540/94, observada a anterioridade nonagesimal, devendo, assim, ser reconhecido o excesso da execução. 4. Quantos aos critérios de atualização do débito, no caso em apreço, considerando que o Distrito Federal atualiza seus créditos tributários com base na ORTN/BTN/INPC até a entrada em vigor da Lei Complementar 943/2018, que alterou a Lei Complementar 435/2001 e determinou a aplicação da Taxa SELIC a partir de 02/06/2018 na correção do crédito tributário distrital, esta deve ser a forma de correção do débito exequendo que, como visto, tem natureza tributária. 5. Assim, a atualização monetária deve ser feita pelo INPC, com a incidência de juros de mora no percentual de 0,5% (meio por cento), a partir do trânsito em julgado. A partir de 02/06/2018, a correção deve ser feita pela taxa SELIC, sem cumulação com outros índices, uma vez que a aludida taxa já engloba juros e correção monetária. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido em parte. (Acórdão 1765600, 07191439320228070000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 13/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COMPROVADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ADEQUAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos diz respeito à restituição de valores indevidamente descontados da agravada, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF, tendo por base a sentença coletiva proferida nos autos do processo movido pelo Sindicato dos Empregados de Estabelecimento de Serviços de Saúde do DF (SINDSAÚDE) (processo n° 0000805-28.1993.8.07.0001). 2. O prazo prescricional para a propositura de ação contra a Fazenda Pública é de 5 anos, conforme prescreve o art. 1o do Decreto n. 20.910/3. De outro lado, a teor da Súmula no 150, do Supremo Tribunal Federal, "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". 1.1 Com efeito, o ajuizamento da execução coletiva interrompe o prazo quinquenal para o início da ação executiva individual, a qual recomeça a correr pela metade (dois anos e meio) a partir do último ato processual da causa interruptiva, a teor do artigo 9o, do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula no 383 do STF. Precedentes. 3. No caso dos autos, a prescrição foi interrompida pelo início da execução coletiva promovida pelo SINDISAÚDE - Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Saúde de Brasília (processo no 0000805-28.1993.8.07.0001), na forma do artigo 202, inciso I, do Código Civil, sendo a execução individual, determinada pelo Juízo da ação coletiva, a fim de evitar tumulto processual, adequadamente promovida no prazo ainda remanescente, prazo este que, ressalte-se, sequer teve início, uma vez que a ação coletiva ainda continua em curso. 4. A sentença proferida na referida ação coletiva julgou procedente o pedido inicial para condenar a Fundação Hospitalar do Distrito Federal a restituir os valores indevidamente descontados dos autos, a partir do respetivo lançamento, devidamente atualizados desde a exação até o efetivo pagamento, acrescidos de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir do trânsito em julgado. 5. Os valores a serem restituídos foram considerados indevidamente descontados em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei no 8.162/1991 pelo Supremo Tribunal Federal em 1992. 6. Neste sentido, a solução da presente controvérsia se dá a partir da interpretação do referido dispositivo, isto é, quais seriam os valores indevidamente descontados ou, ainda, a partir de quando os descontos foram realizados de forma devida com a legislação de regência. 7. A contribuição previdenciária dos servidores vinculados ao Distrito Federal foi disciplinada pela Lei no 8.688/93 e pela Medida Provisória no 540/94, que estabeleceram novas alíquotas de contribuição do servidor ao Plano de Seguridade Social e foram declaradas constitucionais e aplicáveis ao Distrito Federal pelo Supremo Tribunal Federal. 8. No caso dos autos, restou evidenciado o excesso de execução haja vista que o débito foi calculado considerando o período após a edição dos referidos dispositivos, razão pela qual deve ser decotado o excesso para que o cumprimento individual se limite até a vigência da Lei no 8.688/93, observada a anterioridade nonagesimal, nos termos do art. 2o, § 1o, da referida lei. 9. Neste ponto, não há que falar em violação à coisa julgada, haja vista que a o próprio título judicial determinou a restituição dos valores indevidamente descontados, que correspondem somente àqueles realizados em desacordo com a legislação de regência. 10. "Em relação aos índices de correção monetária para a atualização do valor devido devem ser aplicados aos débitos oriundos de relação jurídica tributária os mesmos encargos acessórios pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio da isonomia (art. 5o, caput, da Constituição Federal). 5.1. No caso em deslinde deverá ser aplicado até a data de 31 de maio de 2018, o INPC, índice previsto na Lei Complementar local na 435/2001, caso não tenha excedido o patamar fixado para o índice SELIC, aplicado aos tributos federais no referido período. Para o período posterior a 31 de maio de 2018 deverá ser aplicada apenas o índice SELIC, a título de encargo acessório, cuja composição, em sua essência, abrange, a um só tempo, os juros de mora e a atualização monetária. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça." (Acórdão 1389404, 00637964420108070001, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 10/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1706669, 07436208320228070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/5/2023, publicado no DJE: 5/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, forçoso reconhecer que se fazem presentes, nessa análise não exauriente, própria do momento, a probabilidade do direito e, por certo, o perigo de dano, esse decorrente da possibilidade de expedição dos requisitórios para pagamento de valores a maior, em virtude da adoção de índices equivocados, justificando-se, por isso, a concessão do efeito suspensivo requerido. Esclareço, por fim, que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, apontando para uma rápida deliberação do Colegiado sobre a questão, sinalizando que o feito executivo terá prosseguimento em breve. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, determinando o sobrestamento do feito na origem, até o julgamento de mérito do presente recurso. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. P. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator